Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726154-44.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ROSA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A matéria relativa ao ônus probatório nos processos envolvendo contas do PASEP, que é objeto do presente recurso, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.300, para julgamento dos REsp 2.162.198/PE, 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.323/PE, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. A decisão de afetação consignou a necessidade de definir “(...) a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e determinou, “nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria”. Por essa razão, considerando a regra procedimental expressa nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para facultar às partes a oportunidade de, querendo, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1.300 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora